Tribunal: TJES
Processo: 5014448-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e requer a imediata soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser lastreada em fundamentação concreta, não bastando alegações genéricas da gravidade abstrata do delito.

4- No caso, a decisão que manteve a custódia apontou elementos concretos, como a execução da vítima em via pública por disparos de arma de fogo, durante ligação telefônica com a polícia, circunstância que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5- A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por registros policiais, apreensão da arma, boletim de ocorrência, ligação ao Ciodes e demais provas colhidas na investigação.

6- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos que justificam a segregação.

7- Precedente anterior da própria Câmara (HC nº 5005224-58.2025.8.08.0000) já havia reconhecido a validade da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta e do dolo exacerbado revelado pelo modus operandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

2- Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 5005224-58.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 01.08.2025.

STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014448-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE CORNELIO DE FREITAS JUNIOR

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e requer a imediata soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser lastreada em fundamentação concreta, não bastando alegações genéricas da gravidade abstrata do delito.

4- No caso, a decisão que manteve a custódia apontou elementos concretos, como a execução da vítima em via pública por disparos de arma de fogo, durante ligação telefônica com a polícia, circunstância que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5- A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por registros policiais, apreensão da arma, boletim de ocorrência, ligação ao Ciodes e demais provas colhidas na investigação.

6- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos que justificam a segregação.

7- Precedente anterior da própria Câmara (HC nº 5005224-58.2025.8.08.0000) já havia reconhecido a validade da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta e do dolo exacerbado revelado pelo modus operandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

2- Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 5005224-58.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 01.08.2025.

STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JORGE CORNÉLIO DE FREITAS JUNIOR
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU
que,

nos autos nº 0000037-36.2025.8.08.0007, manteve a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime do art. o 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que a decisão não se encontra lastreada em fundamentos concretos e individualizados, mas apenas em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito. Aduz que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo atribuíram ao Paciente conduta que revelasse periculosidade social ou risco de reiteração criminosa. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15746500).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15869092).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15902934).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JORGE CORNÉLIO DE FREITAS JUNIOR
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU
que,

nos autos nº 0000037-36.2025.8.08.0007, manteve a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime do art. o 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que a decisão não se encontra lastreada em fundamentos concretos e individualizados, mas apenas em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito. Aduz que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo atribuíram ao Paciente conduta que revelasse periculosidade social ou risco de reiteração criminosa. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15746500).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15869092).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15902934).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Como visto, o impetrante se insurge sobre a manutenção da prisão preventiva.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente foi denunciado nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 29 de março de 2025, por volta das 19h13, na Rua Tiradentes, bairro Vila Kennedy, próximo ao mercado “Bom Preço”, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com consciência e com animus necandi, matou Ademir da Guia Sousa, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Emergem dos autos que, no dia dos fatos,
a guarnição policial foi acionada para atender a ocorrência de um possível homicídio em via pública. Ao chegarem no local, os militares constataram o óbito da vítima, alvejada por disparos de arma de fogo, sendo identificada como
Ademir da Guia Sousa
.

Segundo restou apurado,
no momento do crime, a vítima estava em ligação para a polícia via 190 Ciodes, relatando que fez um registro de ocorrência na polícia civil de ameaças de morte advindas do marido da sua ex-namorada e o referido indivíduo o parou na rua novamente falando que iria matá-lo.
Em seguida,
o denunciado se aproxima de Ademir de surpresa e, pilotando uma motocicleta (recurso que dificultou a defesa da vítima), disse que iria matá-lo, momento em que foi possível ouvir o barulho de disparos de arma de fogo e a ligação ficou sem retorno de voz, conforme consta no boletim de atendimento do Ciodes à pag. 12 do Id 66232687 e na gravação da ligação da vítima ao Ciodes ao Id 66998820.

Ato contínuo, a guarnição policial empregou diligências no local para identificar o autor do crime,
sendo identificado como Jorge Cornélio de Freitas Junior, atual companheiro de Simone Bostel – ex-namorada/companheira da vítima. Após identificar o autor, os militares lograram êxito em proceder a prisão em flagrante do denunciado junto com a arma de fogo utilizada no delito.

No decurso das investigações,
constatou-se que o delito foi motivado por desavenças pessoais decorrentes do antigo relacionamento da vítima com Simone Bostel, atual companheira do denunciado, configurando motivo torpe
. Inclusive, há um procedimento de termo circunstanciado em que foram formalizadas as ameaças de morte perpetradas pelo denunciado JORGE contra a vítima Ademir (autos n° 5000035-78.2025.8.08.0007). (...)”

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na decisão que manteve a prisão, o magistrado ressaltou não ter ocorrido alteração da situação fática a justificar a revogação da prisão decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito.

Na oportunidade afirmou que
“
existem indícios de ter sido o acusado autor dos crimes, conforme elementos colhidos durante as investigações no âmbito policial. Outrossim, a segregação cautelar remanesce necessária para garantia da ordem pública, conforme fundamentado na ata de audiência de custódia, ante o dolo exacerbado e a gravidade concreta da conduta do acusado, o que indica risco de reiteração delitiva”.

Vale destacar que recentemente, na sessão virtual de 28/07 a 01/08/2025, a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem no habeas corpus nº 5005224-58.2025.8.08.0000 impetrado pelo paciente, mantendo a prisão preventiva. Vejamos:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de Decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, nos autos da ação penal nº 0000037-36.2025.8.08.0007, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão e requer a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP a justificar a medida extrema, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta do fato imputado, consistente na execução da vítima por disparo de arma de fogo em via pública, enquanto esta mantinha contato com o serviço de emergência policial, o que evidencia periculosidade e necessidade de resguardo da ordem pública.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por diversos elementos constantes nos autos, como o boletim de ocorrência, laudo cadavérico, gravação da ligação da vítima ao Ciodes, apreensão da arma de fogo e confissão informal do paciente à guarnição no momento da prisão.

5. A tese defensiva de legítima defesa de terceiro exige dilação probatória e deve ser apurada durante a instrução criminal, não sendo possível sua análise em sede de habeas corpus.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. A alegação de eventual pena branda em caso de condenação configura juízo prematuro e não afasta a legalidade da custódia preventiva decretada com base em elementos concretos dos autos.

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e em elementos que evidenciem risco à ordem pública.

2. A análise de teses defensivas como legítima defesa exige instrução probatória e não se presta à via estreita do habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 5º, LXVIII; 312; 313, I e §2º; 319.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 7/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 210.864/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 865.940/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/4/2024; STJ, AgRg no RHC n. 207.771/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/3/2025.

Ora, é evidente a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito, já que a vítima estava em ligação telefônica com a polícia registrando as ameaças sofridas pelo réu, quando foi surpreendido por ele em via pública com disparos de arma de fogo, o que é suficiente para a manutenção da prisão.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.